Tribunal: STF
Processo: AI 132532
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
Recurso extraordinário e recurso especial: se na
interposição do RE, anterior à instalação do STJ, a inexistência do
direito adquirido questionado foi sustentada com invocação apenas de
norma constitucional específica (CF 69, art. 92, § 3º), não há
matéria infraconstitucional que viabilize o desdobramento em recurso
especial.